Tribunal: TJMT
Processo: 0002392-83.2010.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002392-83.2010.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSÉ AMAURI NUNES DE LISBOA JÚNIOR (APELANTE), CLAUDIO ALANDA DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ART. 226 DO CPP – NATUREZA RECOMENDATÓRIA – 2. ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – 3. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME – 4. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – IMPERTINÊNCIA – REINCIDÊNCIA E PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou, exclusivamente neste meio de prova, mas, em convincente conjunto probatório idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitiva imputadas ao Apelante;

2. São suficientes para a condenação do réu como autor do crime de Roubo majorado, as declarações das testemunhas e da vítima, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas, inclusive Termos de Reconhecimento Fotográfico e de Pessoa, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime.

3. Comprovado nos autos que a apelante exerceu papel relevante na prática do crime, sendo a pessoa responsável por dar fuga ao corréu executor direto do assalto, não há que se falar em participação de menor importância;

4. Incabível a fixação do regime mais brando, diante da reincidência do réu e o
quantum
de pena fixado – superior a 4 anos -, devendo ser mantido o regime fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo, por

José Amauri Nunes de Lisboa Júnior
, contra a sentença em que foi condenado,
pela autoria do crime do art. 157, § 2o, I e II, do CP, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa.

Em razões sob Id. 69139043/46, arguiu preliminar de nulidade
do reconhecimento pessoal. N
o mérito, requereu a absolvição por insuficiência de prova e vencido em tal tese, o reconhecimento da participação de menor importância e a fixação de regime prisional semiaberto.

As contrarrazões do MP são pela rejeição da preliminar e, quanto ao mérito, pelo desprovimento do Apelo (Id. 69139051/52); igualmente em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 70274962):

Apelação Criminal:
Roubo majorado. Irresignação defensiva. PRELIMINAR: Pleiteado reconhecimento da nulidade dos reconhecimentos pessoais realizados – Inobservância das formalidades dispostas no art. 226 e seguintes do CPP –
Não acolhimento
- Formalidades previstas no art. 226 e seguintes da Lei Adjetiva Penal foram devidamente observadas - Nada obstante, “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”
(Enunciado Orientativo no 29 desse Sodalício) - Demais disso, “
A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, se além do mais, a condenação do réu não se baseou, exclusivamente neste meio de prova, mas, em forte conjunto probatório idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitiva imputadas ao apelante.”
(TJMT - Ap 109555/2017).
MÉRITO
:
1)
Pretendida absolvição do delito de roubo circunstanciado, em homenagem aos princípios -
in dubio pro reo -
e da presunção de inocência, diante da insuficiência de provas aptas a ensejar uma condenação –
Inadmissibilidade
– Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva – Apesar de o apelante ter negado a prática criminosa em ambas as fases da persecução, apresentando versões diversas e inverossímeis em ambas, verifica-se que sua negativa não merece prosperar, eis que a autoria do crime é evidenciada pelos reconhecimentos do apelante e seu comparsa efetuados pela vítima
Cláudio Alanda de Lima
e pelo informante
Valdeir Oliveira Filho
, bem como por seus relatos judiciais, aliados aos depoimentos dos milicianos que diligenciaram no feito e efetuaram a prisão em flagrante dos acusados e, sobretudo, pelo contexto e pelas circunstâncias da ação criminosa, que deixam claro o envolvimento do ora recorrente na empreitada criminosa, isto porque ele, além de ter levado o coacusado
Wagner
ao local do crime, estacionou a motocicleta em um local escuro e ermo, próximo ao estabelecimento da vítima, demonstrando que ele somente estava aguardando o outro indivíduo para empreenderem fuga.
2)
Pleito pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena alusiva à participação de menor importância -
Inadmissibilidade
–
“Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrada participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante.
In casu
, o apelante deu (...) o auxílio necessário para o sucesso da empreitada criminosa, na medida em que conduziu o corréu até o local dos fatos, aguardando no veículo para vigiar perímetro e, posteriormente, auxiliando na fuga de seu comparsa.” (TJMT - Ap 96143/2016).
3)
Requestada alteração do regime inicial de cumprimento da pena –
Inviabilidade -
“Quando o réu é reincidente, condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o regime inicial do cumprimento da pena é o fechado, não cabendo mitigação. Inteligência do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.” (TJMT - N.U 0004251-48.2018.8.11.0002) -
Pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021